Tribunal: CARF
Processo: 10166.009079/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009079/2010-85
ACÓRDÃO
2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE FUAD AUAD SOTOMAYOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração
de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra JORGE FUAD AUAD SOTOMAYOR, CPF 000.791.891-72, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 17 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$1.338,32, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$337.988,86 para R$342.855,48.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a pagar de R$3.122,29.
Cientificado em 13/09/2010 (fl. 40), em 13/10/2010, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 4 a 10, instruída com os documentos de fls. 12 a 36, na qual
alega, em síntese, que:
- no ano-calendário 2006, o contribuinte celebrou acordo judicial em reclamação
trabalhista n° 162/86, Precatório n° 449/94, em que foram compensados valores
cedidos a terceiros para efeito de compensação de impostos distritais, com
pagamento de um sinal em 2006 e 12 parcelas trimestrais em 2007, 2008 e 2009,
da diferença restante;
- todos os valores relativos ao acordo foram discriminados na Certidão n°
205/2010, emitida pelo Juízo Conciliatório do Tribunal Regional do Trabalho da
10a Região;
- o Distrito Federal, réu da reclamação trabalhista, compensou do crédito do
reclamante a quantia de R$116.888,08:
- no ano-calendário de 2006, constaram na DIRPF do contribuinte 3 (três)
lançamentos agrupados em um só: proventos de aposentadoria, sinal pago do
valor acordado no processo 162/86 e compensação de cessão feita pelo
contribuinte para terceiro, dividido da seguinte forma:
- como houve retenção na fonte do imposto sobre os rendimentos e proventos,
não haveria que se falar nem em pagamento adicional nem em restituição de
imposto de renda. Ocorre que o contribuinte arcou com honorários advocatícios e
periciais em valores correspondentes a 15% e 3% do valor recebido que são
excluídos para apuração da base de cálculo:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
3
- na notificação foram deduzidos apenas 80,93% do valor pago a título de
honorários advocatícios e periciais, por ter a fiscalização considerado que dos
valores auferidos em decorrência da ação trabalhista 80,93% eram tributáveis;
- em relação ao ano-calendário 2007, em análise, não há valor que diga respeito à
cessão de crédito. Os valores relativos à cessão de crédito constam da declaração
do exercício 2007, ano-calendário 2006. Na referida declaração, foram incluídos
como rendimentos tributáveis 100% das cessões de crédito;
- a fiscalização não considerou as cessões de crédito como rendimentos
tributáveis e assim considerou que seriam dedutíveis apenas 80,93% dos gastos
com a ação;
- conforme Certidão no 205/2010 – TRT, as cessões de crédito, realizadas na
década de 80, sofreram retenção na fonte do imposto. A única parcela que não
faz parte dos rendimentos tributáveis é o FGTS;
- o correto a ser feito para o ano-calendário de 2008 seria excluir apenas o FGTS,
que não esteve sujeito à tributação, que corresponde a 8% do valor recebido. No
que diz respeito ao processo trabalhista, de maneira que o custo do processo
fosse restituído da seguinte forma: honorários advocatícios sobre a 5a, 6a, 7a e 8a
parcelas iguais a R$16.140,54 (R$17.544,07 x 92%) e honorários periciais sobre a
1a, 2a 3a e 4a parcelas iguais a R$7.337,37 = (R$ 7.975,41 x 92%). O valor de
R$17.544,07 recebido pelo advogado refere-se as quatro parcelas recebidas em
2008 não tendo nenhuma relação com a cessão de crédito;
Por fim, requer seja acolhida a impugnação, determinando-se a restituição do
valor de R$6.445,41.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa proporcional dos honorários advocatícios e dos
honorários periciais, bem como sobre a suposta retenção do Imposto de Renda pelo ente pagador
dos rendimentos oriundos de ação trabalhista omitidos pelo contribuinte.
Na decisão de origem a impugnação do contribuinte foi parcialmente acolhida
para adequar o percentual da proporcionalidade da dedução dos honorários, abatendo-se do valor
apenas o percentual referente ao FGTS.
Para apuração dos rendimentos obtidos na Ação Trabalhista e que são objeto do
presente lançamento houve a exclusão do valor referente à cessão de direito realizada pelo
contribuinte, bem como a proporcionalização dos valores pagos à título de honorários
advocatícios ou periciarias aos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
O Recorrente insurge contra a referida decisão alegando que não há base legal para
a dedução proporcional dos honorários, devendo a dedução ser integral e, ainda, contra a não
consideração do imposto que teria sido retido pela fonte pagamento quando dos pagamentos
realizados.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados em função do rendimento, ou seja, conforme a característica dos
rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999).
A lógica é simples, os rendimentos tributáveis, por obvio, sofreram a incidência do
imposto de renda, portanto, desses mesmos rendimentos devem ser subtraídos os honorários
advocatícios respectivos.
Corroborando, impende reproduzir a pergunta n° 407 do “Perguntas e Respostas
Ano­calendário de 2006”:
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
5
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando
do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
A jurisprudência deste Conselho é neste sentido, consoante a ementa destacada:
IRPF. RENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO.
PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÕES. Deve-se excluir do montante a ser tributado o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os honorários advocatícios e demais despesas judiciais pagas pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do decreto no 3.000, de
26 de março de 1999) Acórdão no 2201- 01.117 – Provido por unanimidade - 12
de maio de 2011
Assim, razão não assiste ao contribuinte.
Quanto à suposta retenção do Imposte pela fonte pagadora, melhor sorte não lhe
assiste.
Os valores recebidos a título de cessão de direitos não integram a base de cálculo
na declaração de ajuste anual. Este tipo de negociação envolve três polos: a Fazenda Pública (A),
por um lado (neste caso o Distrito Federal), um indivíduo (B) que possui direito líquido e certo
(precatório) contra a Fazenda Pública (aqui o contribuinte autuado), e um terceiro (C), que possui
dívidas com a Fazenda Pública. Em favor deste último o credor (B) cede o direito que possui contra
a Fazenda Pública (A), obtendo o seu crédito com deságio. Por sua vez, o cessionário (C), agora
titular do crédito, quita a sua dívida com a Fazenda Pública.
No acordo negociado entre as partes, o deságio corresponde ao imposto que
deveria ser retido na fonte caso os rendimentos fossem pagos ao titular do direito, valor que
naturalmente vai a crédito da Fazenda Pública. Evidente, portando, que não há pagamento de
rendimentos ao cedente (B), mas sim valor pago pela cessão de direito, operação sujeita à
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
6
apuração do imposto pelo ganho de capital (15%), e não à tributação na declaração de ajuste
anual.
Ao efetuar a transação de cessão de direito, o interessado estava necessariamente
ciente dos termos acordados e das consequências legais e tributárias daí decorrentes.
Convencionou receber o valor líquido que lhe foi creditado, para cujo cálculo foi descontada do
valor bruto negociado uma parcela correspondente ao que seria o imposto de renda na fonte, à
alíquota de 27,5%, em virtude da natureza jurídica da renda, neste caso rendimentos do trabalho
assalariado.
Não se trata, portanto, de imposto pago como pretende o recorrente, mas sim de
deságio, pois houve apenas a cessão do direito em favor de terceiro, para que este, em um
segundo momento, o compensasse com dívida própria perante a Fazenda Pública. O fato de haver
negociado um crédito que detinha não significa que houvesse adquirido a disponibilidade jurídica
da renda do trabalho assalariado a que se referia este direito. A posse de um direito não é fato
gerador do imposto de renda. A transação efetuada diz respeito a este direito, e não à renda. Por
isso se sujeita ao imposto sobre o ganho de capital.
Trata-se, ademais, de matéria já pacificada administrativamente, como se pode
verificar no manual de perguntas e respostas publicado pela Receita Federal, pergunta 551, a
seguir transcrita:
551 — Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente: A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Pública (precatórios) está sujeita à apuração do ganho de
capital, pelo cedente. Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física
cedente, no mês em que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota
de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do imposto na
declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido
do devido na declaração. O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela
em que ocorre a primeira cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe
valor pago pelo direito ao crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o
valor pago pela aquisição do direito na cessão anterior. Considera-se como valor
de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório.
Quanto ao cessionário: O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito. Por ocasião
do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital
considerando como valor de alienação o valor líquido passível de compensação,
isto é, após excluídas as deduções legais. Considera-se como custo de aquisição o
valor pago ao cedente, quando da aquisição da cessão de direitos do precatório.
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em
que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por
cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009079/2010-85
7
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. Atenção: O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais,
instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a
natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a
ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a
tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no
momento em for quitado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Em função da
natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto sobre a
renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do
precatório com débitos de natureza tributária do cessionário para com a Fazenda
Pública. Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na
fonte não constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base
de cálculo do ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), art.
123; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o,
16, caput e § 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e
348; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/1999, arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, arts. 2o, 3o, 18 e 27).

Assim, devem ser mantidas as exigências remanescentes do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original